Tribunal: TJMT
Processo: 0000937-72.2016.8.11.0032
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000937-72.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BENEDITA DIAS SANTOS - CPF: 025.372.001-01 (APELADO), ALESSANDRA CORSINO GONCALVES NONATO - CPF: 791.284.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL. PROGRAMA PRONAF. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS E TAXAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Constata-se a ausência de defesa tempestiva por parte do banco, que intimado a contestar em audiência de conciliação, somente apresentou sua manifestação após o prazo legal.

Com fundamento no artigo 344 do CPC, a sentença corretamente decretou a revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é dever da instituição financeira informar clara e adequadamente o consumidor acerca de todos os custos e encargos incidentes nas operações bancárias.

A instituição financeira que induz o consumidor a abrir conta corrente para pagamento de financiamento, sem informá-lo adequadamente sobre as tarifas de manutenção, comete prática abusiva, caracterizando-se como venda casada (art. 39, I, do CDC).

O dano moral é devido quando a falha na prestação de serviços bancários gera transtornos e frustrações ao consumidor, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico.

O valor fixado a título de dano moral foi adequado, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta do banco e a repercussão do dano na esfera subjetiva da autora.

Sentença Mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000937-72.2016.8.11.0032 interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida em “
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Declaração de Inexistência de Débito
” apresentada por BENEDITA DIAS SANTOS, perante a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste - MT.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 187452394, assim exarou:

“(...)
De proêmio, nos termos do artigo 344 do CPC, decreto a revelia do requerido, pois devidamente citado, deixou transcorrer in albis o prazo para oferecimento de contestação.

(...);

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR a inexistência de qualquer débito relativo a taxas e tarifas pela manutenção da conta corrente de titularidade da autora; c) CANCELAR a conta corrente

n. 11.969-, agência 0667-x de titularidade da autora; c) DETERMINAR a restituição simples das parcelas do valores indevidamente debitados a ser apurado em liquidação de sentença, devidamente corrigidos desde os saques e créditos, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação; d) CONDENAR o requerido

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da requerente, acrescido de correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ), e juros de mora de 1% a.m, desde a data do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ).

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Tendo em vista a sucumbência a maior do requerido, condeno-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios do causídico adverso, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.”

Interposto recurso de apelação sob o ID nº 187452396, apresentou tese de que a contestação nos autos foi apresentada de forma tempestiva. Combateu a decretação da sua revelia.

Defendeu a legalidade dos procedimentos adotados pelo banco recorrente na abertura de conta da Autora para recebimento dos recursos do Pronaf.

Asseverou que todos os clientes que contratam operações de crédito no banco tem que ser necessariamente correntista, inclusive os mutuários que contratam operações de crédito agrícola como o Pronaf.

Alegou que no ano de 2012 a cliente também depositou a quantia da segunda parcela, que não foi recebida por insuficiência de fundos, e embora a recorrida tenha depositado a quantia referente a parcela, o referido depósito apenas cobriu o saldo devedor da conta corrente e pagou algumas tarifas de pacote de serviços que estavam em atraso, além de tarifas de adiantamento a depositantes.

Que no caso há ausência de conduta ilícita por parte do banco recorrente, que agiu dentro dos termos do contrato celebrado entre as partes. Que inexiste o dano material, nexo causal ou culpa no ato.

Aduz ausência de conduta ilícita realizada pelo banco recorrente, a improceder o pleito indenizatório de danos morais. Contudo, se mantida a condenação, defendeu a redução do quantum indenizatório, pois excessivo o arbitrado.

Requer a reforma da sentença de primeira instância, com a improcedência dos pedidos constantes da exordial, devendo a parte recorrida ser condenada às custas e honorários advocatícios. Subsidiariamente requer a redução do valor em indenização do danos morais.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 187459150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de sentença que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais julgou parcialmente procedentes os pedidos, sob o fundamento de que houve falha no dever de informar do banco ao consumidor que do ato de abrir conta corrente para o pagamento das parcelas do empréstimo, haveria a cobrança de tarifas e taxas de manutenção da conta.

A contenda na origem, tem por pano de fundo a busca pela consumidora de financiamento do Pronaf junto ao banco requerido no ano de 2007.

Após assinatura do contrato ficou estipulado que o empréstimo seria pago em 07 (sete) prestações anuais, sendo o 1º pagamento em 01/06/2011, e o último em 01/06/2017, todas em conta corrente aberta, como exigência bancária, para o fim do pagamento.

Ocorre que nos anos que seguiram, a cada prestação paga, era contestada pelo banco a respeito de diferenças e saldos a quitar.

Que no ano de 2013 foi surpreendida com a notícia de que devia o valor de R$ 3.147,75 (três mil cento e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), e que só seria dado baixa no Pronaf após ser depositado o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), uma vez que sua conta tinha um saldo de R$ 1.018,60 (Hum mil e dezoito reais e sessenta centavos). E que após relutar, pagou o devido, depositando o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) para regularizar sua situação junto ao Banco.

Sob esse contexto da lide, o banco requerido,
devidamente citado, compareceu a audiência de conciliação em 17/08/2016
(ID nº 187452385), na qual resultou se acordo, sendo intimado a partir do ato, a apresentar defesa em 15 dias. Senão vejamos deliberação:

Inobstante a intimação pessoal do banco requerido em 17/08/2016, a querendo, contestar a ação, tem-se dos autos que a manifestação da defesa por contestação foi apresentada tão somente em 22/11/2016.

Por esta razão, o juízo de primeiro grau foi justo ao decretar nos autos, após a constatação da defesa apresentada extemporaneamente (após 2 meses do ato de sua intimação), nos termos do artigo 344 do CPC, a sua revelia
.

Não reparos a se fazer em sentença que decretou corretamente a revelia do banco requerido.

Restou por consequente, reconhecimento da presunção de que os fatos narrados pela autora na inicial são verdadeiros, cabendo contudo, à parte autora o ônus da prova mínima quanto ao fato constitutivo do direito alegado, em consonância ao art. 345, inciso IV, do CPC, sob o enfoque e incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte tem-se dos autos que a autora/apelada afirmou ter realizado financiamentos agrícolas no ano de 2007, vinculados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, destinados ao investimento e custeio de sua produção agrícola.

A contratação do financiamento
restou comprovada nos autos por extrato bancário
(ID 187452385), bem como
as cobranças das tarifas de serviços descontados dos valores depositados
em conta.

Com efeito, analisando-se as operações constantes na conta bancária da autora, visualizam-se avisos de débito seguidos por avisos de descontos, que geram diferenças em detrimento da consumidora, sem nenhuma explicação contábil plausível.

Desta forma, impõe-se o reconhecimento da verossimilhança às declarações da consumidora, que no importe da contratação do financiamento pelo Pronaf,
foi levada a erro ao acreditar que para adquirir o empréstimo Pronaf era necessário abrir uma conta corrente no banco requerido
e, ainda,
não tinha conhecimento de que haveria incidência de tarifas e taxas de manutenção de conta, o que lhe acarretaria custo extra
, além do que comprometido em financiamento.

Assim caberia ao banco recorrente em defesa, comprovar a devida prestação da informação ao consumidor ao negócio, além dos benefícios das mencionadas operações.

Contudo, não se desincumbido do ônus de demonstrar a regularidade da abertura da conta corrente e de sua manutenção, impõe-se dessa forma na manutenção de conclusão do juízo a quo ao caso: “de que praticou venda casada, de forma abusiva e ilícita, em violação ao art. 39, I, do CDC, respondendo objetivamente pelos danos causados.”

Nesta toada, entendo correta a sentença que condenou o banco réu a repetição do indébito, na forma simples, dos valores indevidamente debitados de sua conta, devidamente corrigido.

Por fim, quanto a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados em virtude das movimentações realizadas e não autorizadas na conta corrente da autora, melhor sorte não socorre o recorrente.

Desse modo, ao teor da conduta abusiva e ilícita, em notória falha na prestação dos serviços, importa na condenação por dano moral experimentado pela parte autora, que restou prejudicada diante da situação fática narrada, sendo devida a condenação por danos ocasionados, na forma do art. 14 do CDC.

Colaciono jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS REPETITIVOS. REEXAME DE JULGADO. ART. 1.030 E 1.040 DO CPC/15. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. PROGRAMA PRONAF. FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. TEMA 466 DO STJ. Esquema de desvio de verbas provenientes do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar PRONAF. Dano Moral in re ipsa. Fato do serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha acarretou dano ao consumidor direto. Súmula 479 do STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DERAM PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075204149, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 24/05/2018)

Com relação ao valor arbitrado a título de indenização por dano moral há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como, as condições do ofendido, a capacidade econômica da ofensora.

Nesse sentido, Cavalieri Filho discorre sobre este tema, lecionando: “
Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. (...); que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
.”

Assim, baixando os fatos a realidade dos autos, entendo que o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral seja equivalente à gravidade do prejuízo ocasionado, de forma a compensar a vítima pela lesão causada pela expectativa frustrada, mostrando-se compatível com as condições examinadas no caso em tela.

Isto posto, conheço o recurso e
nego provimento
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais em desfavor da recorrente para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024